Tribunal: TJDFT
Processo: 0733813-83.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-09

Ementa:
Ementa: PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RETENÇÃO DE TRIBUTOS. PREVISÃO LEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. Recurso Inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial que objetivava a condenação da parte requerida na obrigação de se abster de cobrar qualquer valor a título de glosa, ISS convênio, tributos federais e ISS dos créditos decorrentes da prestação de serviço.
2. O fato relevante. Sustenta a recorrente que não há qualquer cláusula contratual que permita a retenção de imposto, tendo em vista que é contribuinte por meio do simples nacional, recolhendo todos os tributos na fonte, por meio do Documento de Arrecadação do Simples Nacional – DAS. Aduz que a associação recorrida é considerada como sem fins lucrativos, estando, portanto, isenta da cobrança de tributos. Contrarrazões apresentadas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na verificação da legalidade da retenção de tributos decorrente da prestação de serviços firmada entre as partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Na origem, demonstrou a parte autora ter se filiado, em 3/5/2024, à Associação do Corpo Clínico de Brasília, parte requerida, para fins de recebimento de honorários pelos serviços médicos prestados junto à rede conveniada pública ou privada de saúde. Consta do termo de filiação e compromisso, no item 5, que sobre os honorários recebidos e a serem repassados pela associação deverão ser efetuados os descontos inerentes à legislação tributária vigente, como IRRF, ISS, PIS, CSLL, COFINS e outros (ID 77206572).
5. Com efeito, por força de disposição legal, a recorrida, associação tomadora dos serviços, na condição de fonte pagadora, é a responsável pelo pagamento dos tributos, conforme art. 6o da Lei Complementar no. 116/2003, verbis: “Os Municípios e o Distrito Federal, mediante lei, poderão atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário a terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo-a a este em caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação, inclusive no que se refere à multa e aos acréscimos legais.” O parágrafo primeiro acrescenta que os responsáveis estarão obrigados ao recolhimento integral do imposto devido, independentemente de ter sido efetuada sua retenção na fonte.
6. Por sua vez, o art. 9o do Decreto Distrital no. 25.508/2005 prevê como responsável pela retenção do ISSQN o tomador de serviço. Já o art. 31 da Lei n. 8.212/91 estabeleceu para os tomadores de serviços a obrigação de retenção da contribuição previdenciária.
7. Da leitura das normas, depreende-se que a responsabilidade nelas prevista configura hipótese de substituição tributária, na qual o ordenamento jurídico atribui o encargo pelo recolhimento do tributo a sujeito diverso daquele que praticou o fato gerador. Trata-se, portanto, da imposição legal de obrigação a terceiro, normalmente o tomador do serviço, para que proceda à retenção e ao recolhimento do montante devido pelo prestador, nos termos da legislação aplicável, sendo desnecessária a previsão contratual para a retenção dos tributos.
8. Nesse cenário, verifica-se que por força de disposição legal a parte recorrida é a responsável pelo pagamento dos impostos, cuja responsabilidade encontra-se prevista, inclusive, no contrato entabulado entre as partes, mostrando-se legítima a retenção dos tributos. Cumpre ressaltar, ainda, que restou demonstrada pela associação que não lhe foi reconhecida a isenção fiscal, tendo o dever legal, portanto, de recolhimento dos impostos, como bem pontuou a sentença recorrida.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso não provido.
10. Arcará a recorrente com os honorários advocatícios fixados em R$ 300,00 (trezentos reais), por apreciação equitativa.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46, Lei n. 9.099/95).
____
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.010, III; Lei Complementar no. 116/2003, art. 6o; Lei no. 8.212/1991, art. 31; Decreto Distrital no. 25.508, art. 9o.